Tribunal: TJDFT
Processo: 0745263-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0745263-10.2021.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Matheus Yuri Soares Alvim Fernando Augusto Soares Apelada: Banco Bradesco Financiamentos S/A D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Matheus Yuri Soares Alvim e Fernando Augusto Soares contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que jugou o pedido parcialmente procedente (Id. 72028918). A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os recorrentes demonstrem a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetuem, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator